Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709382-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAJEH MOUNIR AGRAVADO: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME, IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE, LUCIA MARIA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NAJEH MOUNIR contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos de cumprimento de sentença n. 0701092-76.2023.8.07.0007 proposto pelo agravante em desfavor dos agravados (NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA – ME, IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE e LUCIA MARIA MARTINS), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença formulado por NAJEH MOUNIR em face de NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME. Cadastrem-se os patronos das requeridas, conforme cópias das procurações anexados nos ids. 148776102, 148776103 e 148776104. Conforme cópia da sentença anexada ao Id. 148772938, as requeridas foram solidariamente condenadas ao pagamento dos valores correspondentes aos alugueis inadimplidos, no valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desde agosto de 2020 até efetiva desocupação do imóvel pela requerida, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde os vencimentos, além de multa de 10%; bem como foi o despejo da requerida na forma do art. 63, §2o, da Lei de Locações. Nestes autos, a parte exequente formula pedido de cumprimento de sentença tão somente quanto a expedição de mandado de despejo imediato. Cumpre esclarecer, todavia, que a ordem de despejo constitui efeito lógico da sentença de procedência dos pedidos autorais. Ademais, a apelação interposta nos autos do processo de conhecimento pela requerida foi recebida sem efeito suspensivo (Id. 148772940). Expeça-se mandado de despejo nos moldes da sentença de Id. 148772938 proferida nos autos do processo de conhecimento no 0711469-14.2020.8.07.0007, conforme pugnado na petição de Id. 148772937. Defiro o recurso ao arrombamento e ao auxílio policial, nos estreitos limites do necessário. Expeça apenas um mandado. Findo o prazo para desocupação voluntária, o oficial de justiça deverá retornar ao local e promover o despejo ou, caso o imóvel já esteja desocupado, deverá promover a imissão da parte autora na posse. A parte autora deverá promover, às suas expensas, a remoção de eventuais bens móveis deixados no local ao depósito público e, enquanto a remoção não é promovida, nomeio-a depositária fiel. Saliente-se ao autor que é dever da parte interessada entrar em contado com o oficial de justiça por meio do e-mail funcional para o devido cumprimento da diligência, conforme orientações ao https://www.tjdft.jus.br/informacoes/mandados-judiciais/perguntas-frequentes. Assim, desde logo, fica o requerente intimado a acompanhar a distribuição do mandado e, em contato com o oficial de justiça, por meio do e-mail institucional do oficial de justiça, fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência. Defiro o cumprimento em horário especial. Expeça-se.” – ID 149294534 Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais a parte requerida, ora embargante, aduz que a decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença foi omissa quanto ao prazo para desocupação voluntária do imóvel objeto do litígio. DECIDO. Destaco que, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. No caso sob análise não houve qualquer omissão do Juízo. A decisão foi clara em fazer referência à sentença, a qual, proferida em 11 de julho de 2022, concedeu à parte o prazo até 20 de janeiro de 2023 para deixar o imóvel. Caso o inconformismo do embargante se refira ao mérito da decisão, deve aviar o recurso adequado. Pelo exposto, conheço dos embargos para, no mérito, negar-lhes provimento. Melhor analisando os autos, em cotejo com a demanda principal, contudo, verifiquei que não se observou a disposição do art. 65, da Lei de Locações, pois não houve intimação pessoal da requerida para desocupação voluntária do imóvel, após a publicação da sentença. Portanto, em complemento à decisão de ID n.149294534, determino que a desocupação voluntária aconteça até 14 de agosto de 2023, de acordo com a determinação do art. 63, §2o, da Lei de Locações. Expeça-se com urgência, observando-se as determinações desta decisão e daquela de ID n. 149294534.” ID 145704862 Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados pela decisão de ID 151248014: “Trata-se de embargos de declaração (id. 151125534), por meio do qual o autor alega que a decisão prolatada apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar erro de procedimento do juízo ao determinar a intimação do réu para desocupar o imóvel voluntariamente. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. A título de esclarecimento, ressalto, a intimação do advogado da parte por publicação não se confunde com a intimação da própria parte para cumprimento de providência que só depende dela. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. O réu comunicou a interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão de ID 149577767. As razões do recurso não foram suficientes para afastar o meu entendimento fixado na decisão recorrida. Assim, mantenho-a. Conforme ofício de ID.150608842, não foi concedido efeito suspensivo ao recurso. Cumpra-se a decisão agravada (ID 149577767). Expeça-se mandado de intimação imediatamente.” Em suas razões recursais (ID 44653568), o agravante sustenta que a sentença determinou a desocupação do imóvel até 20 de janeiro de 2023 e os advogados da parte foram intimados da sentença. Afirma que “a outorga dada pelas requeridas contém os poderes para receber INTIMAÇÃO e logo se da sentença ele recorreu, intimado forma as agravantes. Ao apelar comprovou que as requeridas foram intimadas da data da desocupação voluntária, os termos da apelação assim o diz, pelo poderes explicito na outorga, o advogado tinha e tem poderes para receber intimação e o recurso deixa clara que elas as agravadas estavam ciente e devidamente intimadas”. Destaca que “tem-se nítida violação de direito líquido e certo do Agravante de ter seu imóvel desocupado em 20/01/2023, prazo que a sentença previu para não prejudicar os alunos, não podendo assim haver nova mudança para 14/8/2023, pois, trata-se de ação de despejo pela falta de pagamento de muitos meses, não tendo o Agravante a obrigação de manter funcionamento da escola após aquela data e ficar sem receber qualquer valor desde 2020, fere o direito de propriedade e também o bom senso.” Com relação aos requisitos do efeito suspensivo, afirma que “resta evidenciado o ‘fumus boni iúris’ eis que demonstra a violação de direito líquido e certo, decorrente de preceitos expressamente estatuídos em textos legais, potencializados pelas consequências danosas que possam advir de tais circunstâncias, e que podem permanecer, caso persistam os efeitos da Decisão onde admitiu que as Agravadas não forma intimadas, somente o advogado” e “claramente evidenciado está o ‘periculum in mora’, em face da constatação de que a manutenção da dita DECISÃO, o ato agravado implicará em sérios prejuízos ao Agravante, eis que, está impossibilitado de manter suas atividades normais, sua vida, seu bem imóvel só lhe rende prejuízos, água, energia, IPTU e etc, que nada se encontra pago”. Requer ao final: “LIMINARMENTE, após análise abalizada do Eminente Relator, uma vez presentes ‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’, seja revogada/modificada, de imediato, a modificação da data de desocupação voluntária, já ultrapassada, com a expedição do competente mandado de despejo compulsório, na forma legal, com o deferimento da liminar ora pleiteada, determinar ao MM Juiz Monocrático para se digne assim agir, expedindo desde logo o mandado de despejo imediato compulsório modificando a Decisão Interlocutória ora agravada, mantendo-se aquela da sentença do despejo e, ao final, seja a mesma mantida pela Colenda turma, tornando-a definitiva”. – ID 44653568, p.10. Preparo recolhido (ID 44791885). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual recebido o cumprimento de sentença provisório e determinada a expedição imediata de mandado de despejo, facultada a desocupação voluntária do imóvel até 14 de agosto de 2023, de acordo com a determinação do art. 63, §2o da Lei de Locações. Alega, em suma, que a decisão viola “direito líquido e certo do Agravante de ter seu imóvel desocupado em 20/01/2023, prazo que a sentença previu para não prejudicar os alunos, não podendo assim haver nova mudança para 14/8/2023”. Afirma que “ao apelar comprovou que as requeridas foram intimadas da data da desocupação voluntária, os termos da apelação assim o diz, pelo poderes explicito na outorga, o advogado tinha e tem poderes para receber intimação e o recurso deixa clara que elas as agravadas estavam ciente e devidamente intimadas”. E requer a antecipação da tutela recursal para “determinar ao MM Juiz Monocrático para se digne assim agir, expedindo desde logo o mandado de despejo imediato compulsório modificando a Decisão Interlocutória ora agravada, mantendo-se aquela da sentença do despejo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença em ação de despejo por falta de pagamento referente ao contrato de locação firmado pelas partes tendo como objeto o imóvel comercial localizado na QI 01, lote 500, Gama-DF – ID 148772938. Eis o dispositivo da sentença proferida em 11/07/2022: a) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento dos alugueis inadimplidos, no valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desde agosto de 2020 até efetiva desocupação do imóvel pela requerida, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde os vencimentos, além de multa de 10%; b) determinar o despejo da requerida na forma do art. 63, §2o, da Lei de Locações. Intime-se a requerida para desocupar o imóvel até 20 de janeiro de 2023, sob pena de despejo.” Interposto recurso de apelação contra a referida sentença, não houve concessão de efeito suspensivo; e o credor propôs o cumprimento de sentença provisório (23/01/2023), recebido pela decisão agravada, pela qual determinada a imediata expedição de mandado de despejo, fixando prazo para desocupação voluntária do imóvel até 14 de agosto de 2023. De fato, como sustentado pelos agravados, a sentença exequenda havia fixado prazo de desocupação do imóvel “até 20 de janeiro de 2023”. Contudo, isso não significa que tenha o juízo incorrido em erro. Isso porque a execução da ação de despejo é peculiar: para o cumprimento da determinação de desocupação do imóvel, deve haver a notificação pessoal do locatário; e o prazo para desocupação voluntária do imóvel passa a contar a partir da notificação (art. 65 da Lei de Locação): “Art. 65. Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento. § 1o Os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se não os quiser retirar o despejado.” De acordo com o disposto no artigo supracitado da Lei 8.245/91 o despejo compulsório deve ser precedido de notificação para desocupação voluntária, a qual não se confunde com a intimação da sentença dirigida ao seu advogado. A Lei de Locação impõe que haja notificação prévia do locatário para desocupação, não se podendo expedir, de imediato, o mandado de despejo compulsório, mas somente após o decurso do prazo estabelecido, contado da data da notificação pessoal do locatário. Por outro lado, no imóvel em questão funciona uma escola e o § 2o do art. 63 da Lei n. 8245/91 estabelece o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano para desocupação do imóvel, e também a obrigatoriedade de coincidência da desocupação com o período de férias escolares. Confira-se: “Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) ( ) § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.” E o pedido de cumprimento de sentença ocorreu em 23/01/2023 (ID 147300486) e o despejo deve observar a regra do artigo 65 da Lei 8.245/91 (notificando-se o locatário para a desocupação voluntária do imóvel) e prazo mínimo do §2o do art. 63 do mesmo diploma legal. Desta forma, em princípio, não se verifica incorreção na decisão agravada pela qual determinada a expedição do mandado de despejo com prazo para desocupação até 14 de agosto de 2023. Assim, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora